Tribunal: TJPA
Processo: 0007268-21.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007268-21.2018.8.14.0031

APELANTE: FRANCISCO EMERSON DE PAULA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Pleito absolutório. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Francisco Emerson de Paula Andrade contra sentença da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, afastando-se a tese absolutória por insuficiência de provas.

III.
Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a presença de 31g de cocaína (benzoilmetilecgonina) e uma balança de precisão.

4.

A autoria do crime é corroborada pela confissão parcial do recorrente, que admitiu o transporte da sacola, bem como pelas declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, que relataram a tentativa de evasão.

5.

As contradições nos depoimentos do acusado, tanto na fase policial quanto em juízo, fragilizam sua versão defensiva e conferem maior credibilidade à narrativa policial, sobretudo diante da ausência de provas em sentido contrário.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório dos depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes, sobretudo quando não infirmados por outros elementos.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
FRANCISCO EMERSON DE PAULA ANDRADE,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Moju/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, pela prática do crime de tráfico privilegiado, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
Razões
(ID 22473989), a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência probatória e
in dubio por reo
.

Em
Contrarrazões
(ID 23008113), o
dominus litis
, manifestou-se pelo
improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso (ID 24956405)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 15442365):

“(...) que na madrugada do dia 08 de setembro de 2018, de uma oficina mecânica até a Ponte Moju Cidade, localizada na zona rural deste município e Comarca, os denunciados transportaram em um carro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) petecas grandes de oxi e 01 (uma) balança de precisão de cor prata, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e o Auto de Exame Toxicológico Provisório de fl. 08.

Restou apurado que no dia acima indicado, ambos os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica, quando o denunciado VANDERSON pediu para FRANCISCO levar ele de carro até a ponte Moju mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que fora aceito por Francisco.

No caminho para o carro, o denunciado VANDERSON parou para falar com algumas pessoas, dentre eles, o indivíduo conhecido como “NALDINHO”.

Ato contínuo, os denunciados se dirigiram até a ponte, ocasião em que o denunciado VANDERSON, antes de sair do carro, entregou a FRANCISCO uma sacola, contendo a substância entorpecente e a balança de precisão apreendida, e pediu que ele (FRANCISCO) entregasse à “NALDINHO”.

No caminho de volta, os policiais do flagrante estavam realizando policiamento ostensivo, quando deram ordem de parada ao denunciado FRANCISCO, o que não fora obedecido por ele (denunciado), motivo pelo qual os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo.

Minutos após, o denunciado FRANCISCO parou o veículo que conduzia, ocasião em que os policiais fizeram a revista tanto no denunciado, como no veículo, logrando êxito encontrar no bolso da calça do citado denunciado a substância entorpecente ao norte mencionada e, dentro do veículo, a balança de precisão.

Conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado FRANCISCO confessou a autoria do crime.

O auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e Auto de Exame Toxicológico Provisório fl. 08 provam a materialidade do crime; bem como os depoimentos das testemunhas dos autos apontam a autoria do delito.

Por sua vez, a quantidade de droga apreendida, aliada à balança de precisão não deixa dúvida de que o seu destino era o comércio ilícito (...)”

São os fatos

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme relatei, a defesa pede a absolvição do apelante, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Com efeito, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A
materialidade
encontra sede no Termo de Exibição e Apreensão (Id. Num. 15442393 - Pág. 2) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.05.000353-QUI (Num. 15442376 - Pág. 02), constatando que o material apreendido se tratava de 03 (três) embalagens, pesando o total de 31,0g (trinta e um gramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga vulgarmente conhecida com COCAÍNA.

A
autoria
resta evidenciada no conjunto probatório reunido nos autos, com destaque para as declarações dos Policiais e do próprio recorrente em sede policial e em juízo. Vejamos.

Em juízo, Francisco (recorrente) declarou:

“(...) tem 27 anos de idade; não tem filhos; tem mulher; tem oficina de carro, moto, lavagem de veículos; nunca respondeu a processo criminal; não foi preso outra vez; tem CNH; já teve mas não tem mais carro; não conhece o réu Vanderson dos Santos Gonzaga (Pulgão); só ouviu falar do envolvimento dele em crimes;
foi apreendido pela polícia por causa de droga; a droga estava em seu bolso
; mais cedo estava em sua oficina e Dielson chegou e pediu para um mototáxi levá-lo até a ponte de Moju; o depoente ficou com medo de levá-lo na moto porque sabia do envolvimento dele em crimes, ele fazia terror na Sococo, no Luso; pediu o carro de seu pai para levar Dielson; Dielson lhe ofereceu R$50,00; no meio do caminho ele pediu para parar e foi falar com Naldinho; na Alça Viária tinha um carro esperando ele;
Dielson desceu do carro do depoente entrou no outro carro e voltou com uma sacola; disse para que o depoente tirasse os seus R$50,00 e entregasse o resto para Naldinho; o depoente veio embora e percebeu a viatura se aproximando, dando sinal de luz; os policiais lhe abordaram, revistaram e acharam a droga
; diz que era o Dielson, porque conhecia a fama dele; não o tinha visto antes; diz que o viu em uma reportagem que acha que baixou no celular; era um vídeo da filha dele bolando droga; era para tirar os R$50,00 da sacola, mas não tirou; ia tirar quando entregasse a sacola;
não sabia o que tinha dentro da sacola; não sabe se tinha balança dentro do seu carro; não sabe se a polícia apreendeu uma balança dentro do seu carro porque estava porre
; no outro dia, de manhã, lhe deram um papel para assinar na delegacia; estudou até o primeiro ano do ensino médio; não foi Pulgão que lhe deu a sacola; foi ameaçado pela Polícia que ia ser levado para o dendezal e iam matá-lo; era pra falar do envolvimento do Pulgão; não contou na Delegacia que alguém tinha pedido para o depoente levar até a ponte e entregue algo para entregar a Naldinho; não foi ameaçado para prestar o depoimento em juízo;
confrontado com seu depoimento policial, ratificou que a droga era de Dielson
; viu Pulgão no vídeo da audiência e diz que não era ele não; conhecia Dielson só por esse nome; foi ameaçado na abordagem, para entregar onde tinha muita droga, lhe bateram; foi ameaçado pela Militar e pela Civil; lhe ameaçaram obrigando a falar que era o Pulgão; pra não apanhar mais falou que era o Pulgão; (mas ainda há pouco disse ao magistrado que não falou nada); afirma que foi o Dielson; no dia dos fatos estava junto com seu pai, a ex-mulher dele, sua esposa, sua enteada, uma amiga dela, mais um mototáxi e um amigo do depoente que trabalhava na Agropalma; essas pessoas não foram ouvidas; quando foi preso não tinha ninguém lhe acompanhando, nenhum advogado; optou por levar Dielson de moto porque se levassem o veículo seria mais fácil de encontrar; os policiais lhe disseram que tinha um carro prata andando com a quadrilha do Pulgão na cidade, por isso lhe abordaram; quando foi apresentado na Delegacia o Delegado não estava lá; não conhece os policiais civis que estavam lá; as pessoas que estavam com o depoente na oficina poderiam confirmar que quem foi lá foi o Dielson e não o Pulgão, mas se mostrasse fotos para elas.”

Como se vê, em que pese algumas contradições em seu depoimento, resta claro que o recorrente estava transportando a droga apreendida e uma balança de precisão, tornando incontroversas a autoria e a materialidade delitivas.

Ao fundamentar sua decisão, o juízo assim registrou:

“(...) os Policiais Militares ouvidos em Juízo não repetiram in integrum os termos dos depoimentos que prestaram em sede policial. Contudo, ali ficou claro que o réu Francisco não obedeceu a ordem de parada que lhe foi dada, ensejando acompanhamento por cerca de dois minutos até que foi feita a abordagem. Essa circunstância demonstra que o réu, ao contrário do que alegou em seu depoimento judicial, tinha sim conhecimento da ilicitude do material que transportava por determinação de terceiros. Tamanhas foram as contradições em que incorreu que até o seu patrono pugnou pela oitiva de testemunhas por ele referidas, após o interrogatório de seu constituinte, a fim de lhe conferir algum foro de veracidade, o que foi por mim rejeitado, considerando a intempestividade do requerimento, eis que a defesa obviamente poderia ter arrolado as testemunhas no momento oportuno, porque mencionadas pelo próprio defendente, sem embargo de que não tivessem o condão de lhe assegurar qualquer benefício. Com a acuidade que lhe é peculiar, a RMP evidenciou a falácia na versão do acusado quando ele disse somente ter envolvido Pulgão em razão da coação que lhe teria sido imposta pelos Policiais Civis e Militares, contudo, anteriormente havia dito que somente assinou o depoimento, nada tendo declarado.

Como se vê, sua versão, vacilante, inverossímil e desamparada de qualquer mínimo lastro probatório não consegue se impor frente aos elementos probatórios recolhidos em prol da acusação. Ademais, não há como descrer dos relatos dos policiais, apenas por terem participado da diligência, fato que por si só, não retira a credibilidade de suas declarações, consoante tem reiteradamente proclamado a jurisprudência. (...)”

Sem reparos a fazer.

Há, portanto, provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/07/2025